Tribunal: TJMT
Processo: 0000367-33.2017.8.11.0006
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000367-33.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), LUIZ FERREIRA DE ORTIZ (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSE ADALTO FERREIRA DE QUEIROZ (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO
CONCURSO DE PESSOAS
– ABSOLVIÇÃO – INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALMEJADA A CONDENAÇÃO

PELO CRIME PATRIMONIAL IMPUTADO
AO APELADO
NA DENÚNCIA –
INACOLHIMENTO
– INEXISTÊNCIA DE PROVAS SEGURAS COLHIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA –
ÚNICA TESTEMUNHA OUVIDA EM JUÍZO NÃO SE RECORDA DOS FATOS –
INCIDÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO REO
– SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA
MANTIDA –
RECURSO D
ESPROVIDO.

A manute
nção da sentença absolutória do
apelado é medida imperiosa, porquanto do conjunto probatório existente nestes autos, remanesceram dúvidas acerca
d
e su
a
p
articipaç
ão

no crime de roubo narrado na exordial acusatória, devendo, por consequência, ser aplicado o disposto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e o
aforismo
in dubio pro reo
.

Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3
a Vara Criminal de
Cáceres
-
MT, nos autos da
Ação Penal
n.
0000367-33.2017.8.11.0006
,
absolve
ndo

Luiz Ferreira de Ortiz
da imputação do crime de roubo circunst
anciado pelo
concurso de pessoas, capitulado no art. 157, § 2o, II, do Código Penal
, com fulcro no art. 386, V
II, do Código de Processo Penal
.

O
apelante, na peça recursal
que se vê
no ID
109320475, p. 261/
291
, requer a condenação
do
apelado, pela prática do crime
acima citado
, por entender que existem nestes autos, provas suficientes para sustentar
o
édito condenatório
; e,
em relação à dosimetria da pena, pugna
pela
fixa
ção da pena
acima do mínimo previsto, em razão da existência de maus antecedentes
e da agravante da reincidência
.

O
apelado
, nas contrarrazões
vista
s
no ID
109320475, p. 293/300
,
postula
a manutenção da sentença absolutória.

N
esta instância revisora,
a
Procurador
ia-Geral
de Justiça,
no
parecer encontradiço
no ID
116319953
,
opinou pelo provimento do
presente
recurso
,
“
a fim de que a sentença seja reformada, para condenar Luiz Ferreira de Ortiz no crime descrito no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória

constante no
ID
109119973, p. 01/05
,
narra os fatos desta forma:

[...]

Consta dos autos do Inquérito Policial supramencionado que no dia 03/01/2017, por volta das 00:20 horas, na Rua Radial I, Bairro Rodeio,
neste
cidade, o indiciado,
agindo em conjunto e unidade de desígnios
com uma pessoa ainda não identificadas,
subtraiu para si, mediante ameaça
, 01 (um) aparelho de celular marca
Lenox
, cor preta, com detalhe em vermelho, avaliado em 129, 00 (cento e vinte e nove reais), 01 (uma) carteira de bolso e a quantia de R$ 40,00 (quarenta reais), de propriedade da vítima
José Adalto Ferreira de
Queiroz
- Termo de Exibição e Apreensão de fls. 07 e Auto de Avaliação Indireta de fls. 21.

Segundo apurado, no dia dos fatos, o indiciado, na companhia de uma pessoa ainda não identificada, em fosse de uma faca, mediante ameaça, anunciou o assalto à vítima, a qual estava trafegando em via pública e subtraiu para si os objetos supramencionados, bem como a quantia de 40,00 (quarenta reais).

Em diligências, a Polícia Militar localizou os autores do roubo nas imediações, contudo, um deles empreendeu fuga, detendo somente o indiciado, que estava na posse do celular subtraído, reconhecido pela vítima, diga-se de plano, razão pela qual foi preso em flagrante delito
.

[...]
.

(ID 109320475, p. 1/3).
Destaques no original

A
materialidade do crime
narrado
na denúncia foi demonstra
da pelos segui
ntes documentos:
auto de prisão em flagrante delito
(
ID
109320475
,
p.
7
)
; boleti
m
de ocorrência (
I
D
109320475
,
p.
9/11
);
termo de exibição e apreensão
(ID
109320475
7, p.
19
)
; auto de
entrega

(ID 109
320475, p. 23
)
;
e

auto de avaliação indireta (ID 109320475, p. 47);
bem como pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

Como se sabe,
para embasar um veredicto de natureza
penal, é
preciso
a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do tipo, obtida mediante prova colhida com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, situação, essa, que, efetivamente, não ocorreu no caso vertente, eis que a prova produzida durante a persecução penal não transmite segurança quanto a concorrência do apelado para a prática do crime em
apuração.

Com efeito,
o
apelant
e sustenta que a participação
do apelado
no roubo
sob apuração

foi
comprovada em razão
de
que
ele

“
...
foi preso momentos após o fato delituoso, em posse da
res furtiva
, bem como a
vitima
reconheceu-o, sem sombra de dúvidas, como sendo o sujeito que portava uma faca no momento do roubo
.
”

No entanto,
é imperioso registra
r
que
a vítima foi ouvida apenas na fase investigativa e o reconhecimento do
apelado
, naquela oportunidade,
foi realizado de forma informal, na medida em que relatou à autoridade policial que
“
uma guarnição PM levou o declarante para ver o suspeito, sendo que este o reconhece sem sombras de dúvidas, como sendo o suspeito agressivo que subtraiu seu aparelho celular e demais pertencentes

[
...
]
”
.

(ID 109320475, p. 21).

Além disso, a
única testemunha
que foi ouvida
em juízo,
o policial militar Raphael Medeiros do Amaral, declarou não se recordar da diligência e afirmou apenas ter uma vaga lembrança do apelido do apelado

(
Sapo
)

e de ter havido a apreensão de um celular, conforme se infere
destes
trechos
do

seu
depoimento
:

[...]

eu não me recordo dos fatos, até tentei achar o boletim
d
e ocorrência lá no sistema, mas é 2017 se não me engano a ocorrência. Em princípio não consigo colaborar com nada em relação a isso. Eu lembro vagamente da ocorrência assim, mas não consigo colaborar com relação a detalhes. Lembro da prisão com celular, mas como se deu, o desenrolar da ocorrência não tem como precisar. Recordo da prisão pelo apelido e pelo
aparelho
celular, mas os detalhes, rosto da v
ítima eu não lembro
nada mais
. [...].
(Raphael Medeiros do Amaral
,
policial militar, trecho de seu depoimento judicial visto
no
ID 109320481).

Ainda nessa senda deve ser registrado que, a
o contrário do que assevera o apelante
, o reconhecimento
do apelado
realizado de forma informal e não reafirmado
na fase judicial, é insuficiente para comprovar a autoria em comento, à míngua de qualquer outro elemento
de convicção
a
corroborá-la, eis que o policial militar
ouvido
em juízo declarou não se recordar da ocorrência que culminou
n
a prisão do
recorrido
, tendo uma vaga lembrança do apelido dele e da apreensão de um celular. Contudo, considerando a existência
nestes
autos de informações de que o
insurgido
já era conhecido da polícia pela prática de crimes patrimoniais, é possível que a lembrança seja de outra ocorrência, sendo frágil, portanto, a afirmação da autoria
d
o delito em espécie,
apenas por se lembrar do apelido
do sentenciado.

A respeito da apreensão do aparelho celular em posse do apelado, este, embora não
tendo sido
interrogado em juízo, na fase inquisitiva admitiu a posse do
telefone
n
o
momento da
abordagem,
todavia
, afirmou que não
praticou
o roubo
narrado na denúncia
e que apenas recebeu o objeto de uma terceira pessoa
. De toda sorte, essas declarações também não foram confirmadas
na segunda fase da persecução penal
, não servindo, pois, ao desiderato recursal
.

Vê-se, portanto, que a versão apresentada pelo apelante em relação
ao apelado não foi
corroborada
, ao revés, foi desconstituída e fragilizada
pelos elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não sendo
, pois,
suficiente para alicerçar um decreto condenatório, tal
como reza o art. 155 do Código de Processo Penal.

Diante disso,
deve prevalecer a concatenação
das provas
realizada
s
pelo
prolator da sentença
que

absolve
u
o apelado
, na medida em que
os e
lementos indiciários que, de início, serviram de base à
persecutio
criminis
, durante a instrução, não se confirmaram, inviabilizando
assim
sua condenação
.

Isso porque,
m
eros indícios, por mais consistentes que pareçam, não são suficientes para ensejar uma condenação, resultando, inevitavelmente,
em
absolvição, porque no processo penal a dúvida deve sempre militar em favor do
agente
, salvo nas hipóteses de sentença de pronúncia, pois, somente a certeza e a verdade real autorizam um veredicto condenatório, daí a razão de tal preceito determinar que as provas sejam claras e concisas, consubstanciadas em dados objetivos, que demonstrem, indene de dúvidas, a materialidade e a autoria delitiva.

Além do mais, não se pode olvidar que
um dos aspectos da regra principiológica da não culpabilidade diz respeito exatamente à insuficiência de prova para a condenação, em razão do que o magistrado deve prolatar sentença absolvendo o
agente
, tendo em vista que no processo penal em um Estado Democrático de Direito tem-se consagrado o princípio acima referido, caracterizado diante da falta de clareza quanto à ocorrência ou não de determinado crime, ou da participação de determinada pessoa.

Aliás, acerca do tema, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[...]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.

(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).
Destacamos

Por sua vez,
Corte de Justiça,
em relação ao tema deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL – 157, § 2o, INCISOS I e II, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE PESSOAS) – PRETEND
IDA ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE
– CONJUNTO PROBATÓRIO ANÊMICO QUANTO À PARTICIPAÇÃO DO RÉU NO EVENTO DELITIVO – RECURSO PROVIDO.
A fragilidade do acervo probatório atrai a incidência do princípio da presunção de inocência, – militando em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia “in dubio pro reo
”
.

(N.U 0000337-88.2013.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2022,
Publicado
no DJE 18/02/2022)
.
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 157, CAPUT, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PROCEDÊNCIA –
OITIVA DA VÍTIMA E RECONHECIMENTO PESSOAL QUE NÃO FORAM RATIFICADOS EM JUÍZO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA QUE DEIXAM DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA – TESTEMUNHA OCULAR QUE AFIRMOU EM AUDIÊNCIA NÃO TER VISTO O ROSTO DO AUTOR DO ROUBO – IN DUBIO POR REO
- PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Muito embora nos delitos contra o patrimônio a palavra da vítima possua relevância probatória diferenciada, no caso em apreço, a declaração extrajudicial do ofendido e o reconhecimento pessoal que realizou na Delegacia de Polícia não foram ratificados em juízo e as provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa deixam dúvidas quanto a autoria delitiva, mormente porque a única testemunha ocular afirmou perante a d. autoridade judiciária que não visualizou o rosto do agente criminoso, tendo o visto somente de costas quando já foragia do local do fato na condução de uma bicicleta, a incidir o brocardo jurídico do in dubio pro reo, sendo de rigor a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP
.
Se os dispositivos legais e constitucionais relacionados às teses sustentadas no recurso são devidamente observados e integrados à fundamentação do voto, restam, por consequência, suficientemente analisados para fins de prequestionamento.
(N.U 0031450-85.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2021,
Publicado
no DJE 31/01/2022).
Destacamos

Posto isso, em
dis
son
ância
do parecer
da
Procurador
ia-Geral
de Justiça
,
nego provimento
ao recurso do
Ministério Público
, mantendo

íntegra a sentença que absolveu
Luiz Ferreira de Ortiz
da imputação do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, capitulado no art. 157, § 2o, II
,
do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2022